Tribunal: STF
Processo: AI 71253
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DEFICIENTE. NÃO BASTA AO AGRAVANTE
INDICAR AS PECAS QUE DEVEM SER TRASLADADAS, POIS LHE TOCA O DEVER DE
VIGILANCIA NA FORMAÇÃO DO AGRAVO. SÚMULA 288, MANTIDA QUANDO DO
JULGAMENTO DO AG. 64.869, PLENO DE 8.10.75. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.